Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-98.2020.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES. Relação negocial devidamente demonstrada nos autos. Compra e venda devidamente comprovadas. Débito incontroverso. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.